Tribunal: TJPA
Processo: 0006109-02.2008.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0006109-02.2008.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE MARABÁ
EMBARGANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ
Procurador Municipal: Dr. Haroldo Junior Cunha e Silva
EMBARGADOS: ANTÔNIO CONCEIÇÃO BASTOS e MARIA DO SOCORRO CARVALHO BASTOS.
Advogados: Raniele Maria Oliveira da Silva e Dutra (OAB/PA nº. 11.757) e Romoaldo José Oliveira da Silva (OAB/PA nº. 11.666)
EMBARGADO / APELANTE: ESTADO DO PARÁ.
Procuradora: Dra. Aparecida Neves Ponte Souza
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra o Acórdão nº. 210.177, no qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal e deu parcial provimento ao apelo do Estado do Pará, tão somente para reduzir o percentual dos juros incidentes sobre a condenação (de 1% para 0,5%) e estabelecer a citação como termo inicial da incidência de tal encargo sobre a indenização por danos morais. Os demais termos da sentença foram mantidos, permanecendo a condenação dos mencionados entes federativos ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais aos pais de um adolescente que foi vítima de homicídio praticado dentro de uma escola localizada em Marabá/PA.
2.

O embargante arguiu, em síntese: a) Existência de contradição no julgado e responsabilidade exclusiva do Estado do Pará por omissão no evento morte; b) Inobservância do princípio de proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da indenização por danos morais; c) Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ à indenização por dano moral (impossibilidade de incidência de juros a partir do evento danoso). Após aduzir suas razões, o embargante pediu o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, de modo que o Acórdão embargado fosse reformado para estabelecer a condenação exclusiva do Estado do Pará ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais. Também pugnou pela apreciação dos argumentos para fins de prequestionamento.
3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.

Não há contradição ou qualquer outro vício a ser sanado, conforme claramente demonstrado na fundamentação. As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Quanto ao inconformismo dirigido aos fundamentos utilizados pelo órgão julgador, verifica-se que o embargante pretende, na verdade, rediscutir questões de mérito, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Precedentes do STJ.
5.

Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
6.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los, nos termos da fundamentação

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/08/2020 a 31/08/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(fls. 204-223) opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra o Acórdão nº. 210.177 (fls. 199-203v), no qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal e deu parcial provimento ao apelo do Estado do Pará, tão somente para reduzir o percentual dos juros incidentes sobre a condenação (de 1% para 0,5%) e estabelecer a citação como termo inicial da incidência de tal encargo sobre a indenização por danos morais. Os demais termos da sentença foram mantidos, permanecendo a condenação dos mencionados entes federativos ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais aos pais de um adolescente que foi vítima de homicídio praticado dentro de uma escola localizada em Marabá/PA.

A demanda originária consiste em ação de indenização por danos materiais e morais. Na inicial, os requerentes / embargados alegaram, em síntese: a) No dia 28.06.2008, o filho do casal, Domingos Carvalho Bastos, que à época tinha 16 anos de idade, foi vítima de homicídio durante uma festa junina realizada na Escola Estadual e Municipal de Ensino Fundamental e Médio ¿Dr. Geraldo Mendes de Castro Veloso¿; b) O adolescente era bom filho, aluno exemplar e estava participando de cursos profissionalizantes, bem como do projeto menor aprendiz; c) O crime foi cometido pelo indivíduo de nome Jakson Silva, o qual, no ano anterior, foi preso por roubar a bicicleta da vítima; d) O homicídio foi motivado por vingança; e) O criminoso entrou na festa realizada na escola e efetuou um disparo de arma de fogo contra o adolescente, que morreu sentado em uma cadeira, sem ter tido a chance de se defender; f) Os requeridos / apelantes possuem responsabilidade por deixar de providenciar a segurança necessária aos alunos que estavam no evento; g) Sofreram danos morais e materiais em razão do fato, pois se enquadram como família de baixa renda e esperavam a contribuição do filho no orçamento familiar.

Em sentença de fls. 128-140, o juízo
a quo
condenou, solidariamente, o Estado do Pará e o Município de Marabá ao pagamento de: a) Indenização por danos materiais no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a morte da vítima até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos e, posteriormente, 1/3 do salário mínimo até a data em que alcançaria os 65 (sessenta e cinco) anos; b) Indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); c) Juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença/ d) Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Os sucumbentes interpuseram apelações. O órgão julgador negou provimento à apelação do Município de Marabá e deu parcialmente provimento ao apelo do Estado, nos termos do Acórdão nº. 210.177 (fls. 199-203v), cuja ementa é a seguinte:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOMICÍDIO DE ADOLESCENTE DE 16 ANOS DENTRO DE ESCOLA PÚBLICA DURANTE FESTA JUNINA. ESCOLA ADMINISTRADA PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ E PELO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO RETIDO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO ESTADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO QUANTO À EFETIVA SEGURANÇA DO LOCAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DANOS MATERIAIS EQUIVALENTES A PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA TERIA 25 ANOS DE IDADE E 1/3 A PARTIR DAÍ ATÉ A DATA EM QUE ALCANÇARIA 65 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 490 DO STF. JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% AO MÊS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA APENAS COM RELAÇÃO AO PERCENTUAL E À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS APELADOS.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial. Se, abstratamente consideradas, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A festa junina em que ocorreu a morte do adolescente foi promovida pelo Município de Marabá e pelo Estado do Pará, em uma escola pública administrada pelos dois entes federativos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros deixaram o local antes de terminar o evento. Tal fato é corroborado pelo próprio horário em que o adolescente foi alvejado, bem como pela circunstância de que o autor do homicídio foi visto no banheiro da escola, antes de cometer o crime, manuseando a arma de fogo. O crime poderia ter sido evitado se a força policial estivesse presente até o final da festa.
3. Ao permitir a realização de um evento festivo, aberto à comunidade, no interior da escola administrada pelo Estado e pelo Município, tais entes federativos assumiram a obrigação de garantir a segurança de todos que estivessem no local.
4. Se a Polícia Militar deixa o evento antes de seu término e se não houve a permanência de agentes municipais de segurança no local, conforme evidenciado pela prova testemunhal, resta plenamente caracterizada a omissão específica dos apelantes, materializada em inadmissível negligência (culpa).
5. As indenizações por danos materiais e morais estão em consonância com os parâmetros utilizados pelo STJ.
6. Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, os juros moratórios, no caso em análise, devem ser 0,5% ao mês. Em relação à indenização por dano moral, a incidência dos referidos juros deve ocorrer a partir da citação, conforme pleiteado pelo Estado.
7. Apelação do Município conhecida e desprovida. Apelação do Estado conhecida e provida em parte.

Inconformado, o Município de Marabá opôs os presentes embargos de declaração alegando,
em síntese:
a) Existência de contradição no julgado e responsabilidade exclusiva do Estado do Pará por omissão no evento morte; b) Inobservância do princípio de proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da indenização por danos morais; c) Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ à indenização por dano moral (impossibilidade de incidência de juros a partir do evento danoso).

Após aduzir suas razões, o embargante pediu o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, de modo que o Acórdão embargado seja reformado para estabelecer a condenação exclusiva do Estado do Pará ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais. Também pugnou pela apreciação dos argumentos para fins de prequestionamento.

Os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de fl. 224.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Trata-se de
embargos de declaração
(fls. 204-223) opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra o
Acórdão nº. 210.177 (fls. 199-203v), no qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal e deu parcial provimento ao apelo do Estado do Pará, tão somente para reduzir o percentual dos juros incidentes sobre a condenação (de 1% para 0,5%) e estabelecer a citação como termo inicial da incidência de tal encargo sobre a indenização por danos morais. Os demais termos da sentença foram mantidos, permanecendo a condenação dos mencionados entes federativos ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais aos pais de um adolescente que foi vítima de homicídio praticado dentro de uma escola localizada em Marabá/PA.

Em sentença de fls. 128-140, o juízo a quo condenou, solidariamente, o Estado do Pará e o Município de Marabá ao pagamento de: a) Indenização por danos materiais no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a morte da vítima até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos e, posteriormente, 1/3 do salário mínimo até a data em que alcançaria os 65 (sessenta e cinco) anos; b) Indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); c) Juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença/ d) Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O Município de Marabá e o Estado do Pará interpuseram recursos de apelação. Conforme consta no Acórdão nº. 210.177 (fls. 199-203v), o apelo do Município de Marabá foi desprovido e a apelação do Estado foi provida em parte, tão somente para reduzir o percentual dos juros incidentes sobre a condenação (de 1% para 0,5%) e estabelecer a citação como termo inicial da incidência dos referidos juros sobre o valor da indenização por danos morais.

Irresignado, o Município de Marabá opôs os presentes embargos de declaração alegando, em síntese: a) Existência de contradição no julgado e responsabilidade exclusiva do Estado do Pará por omissão no evento morte; b) Inobservância do princípio de proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da indenização por danos morais; c) Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ à indenização por dano moral (impossibilidade de incidência de juros a partir do evento danoso).

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de
obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Para os fins dos embargos de declaração, ¿decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade¿ (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A contradição ocorre quando a decisão apresenta partes incongruentes. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, ¿a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos¿ (STJ, REsp 322.056/RJ).

A omissão, por sua vez, caracteriza-se quando o ato decisório contém lacuna, ou seja, quando não há apreciação de matéria sobre a qual o magistrado deveria se manifestar.

Por fim, o erro material acontece quando há uma evidente desconformidade entre o pensamento do juiz e o que restou decidido.

A partir de tais conceitos e da leitura do Acórdão
embargado, conclui-se que as alegações do embargante não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, conforme explicado nos tópicos adiante.
I - Alegação de existência de contradição no julgado e responsabilidade exclusiva do Estado do Pará por omissão no evento morte.

O Município de Marabá alegou que o Acórdão embargado estaria eivado de contradição. O argumento do embargante é basicamente o seguinte: Se o órgão julgador afirmou que a Polícia Militar poderia ter evitado o homicídio, caso tivesse permanecido na escola até o final da festa junina em que ocorreu o crime, a omissão culposa e a responsabilidade pelo evento danoso só poderiam ser atribuídas ao Estado do Pará, pois a PM está subordinada ao Estado e é responsável pela segurança de pessoas, por meio de policiamento ostensivo. Assim, a condenação do ente municipal estaria em contradição com os demais termos do aresto, os quais indicariam a responsabilidade exclusiva do Estado.

Pela simples leitura do Acórdão embargado, verifica-se que a alegada contradição não existe, pois o órgão julgador deixou claro que a escola onde o crime ocorreu é administrada pelo Município de Marabá e pelo Estado do Pará e que tais entes federativos, ao permitirem a realização de um evento festivo no interior da referida escola, assumiram a obrigação de garantir a segurança de todos que estivessem no local. Para comprovar a ausência de contradição, transcrevo os seguintes excertos do Acórdão:
(...) Entretanto,
o próprio Estado do Pará reconheceu (fl. 79) que a escola onde ocorreu o fato é administrada pelos dois entes federativos, sendo o município responsável pelo ensino fundamental e o Estado, pelo ensino médio, do qual a vítima era aluno
.
(...)
Desde logo se afasta a alegação de ocorrência de caso fortuito, tendo em vista a imprevisibilidade que lhe é intrínseca.
A possibilidade de ocorrência de crimes em eventos comemorativos promovidos pelo Poder Público é algo claramente previsível, o que acarreta, para a Administração, o dever de providenciar a necessária segurança.
(...)
Tais provas, aliadas aos demais documentos e alegações presentes nos autos, levam às seguintes conclusões:
1) O evento foi promovido pelo Município de Marabá e pelo Estado do Pará, em uma escola pública administrada pelos dois entes federativos;
2) A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram embora antes de terminar o evento; 3) Tal fato é corroborado pelo próprio horário em que o adolescente foi alvejado, bem como pela circunstância de que o autor do homicídio foi visto no banheiro da escola, antes de cometer o crime, manuseando a arma de fogo; 4) O crime poderia ter sido evitado se a força policial estivesse presente até o final da festa.
Ao permitir a realização de um evento festivo, aberto à comunidade, no interior da escola administrada pelo Estado e pelo Município, tais entes federativos assumiram a obrigação de garantir a segurança de todos que estivessem no local.
Se a Polícia Militar deixa o evento antes de seu término e se não houve a permanência de agentes municipais de segurança no local, conforme evidenciado pela prova testemunhal acima citada, resta plenamente caracterizada a omissão específica dos apelantes, materializada em inadmissível negligência (culpa).
Caso os agentes públicos de segurança tivessem permanecido no local até o término do evento, a morte do filho dos apelados poderia ter sido evitada, pois o autor do delito seria dissuadido pela possibilidade de ser preso em flagrante ou, até mesmo, de morrer em troca de tiros com a polícia.
Portanto, conclui-se pela presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva dos apelantes (omissão específica, culpa, resultado danoso e nexo de causalidade)
. (Grifo nosso).

Observa-se que o embargante suscita a existência de contradição destacando determinados trechos de sua conveniência, sem considerar o conjunto da fundamentação contida no Acórdão.

Ao mesmo tempo em que consignou a omissão da Polícia Militar, o órgão julgador enfatizou a responsabilidade do ente municipal, conforme demonstrado nas transcrições acima. Destaca-se que, sem prejuízo da atuação da PM, o Município de Marabá poderia ter adotado suas próprias medidas de segurança para o evento que promoveu, como, por exemplo, a utilização de agentes de portaria ou de vigilantes armados de empresas terceirizadas.

Por oportuno, ressalta-se que, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Tais balizas interpretativas associadas à simples leitura dos termos do Acórdão embargado evidenciam que não há qualquer contradição a ser sanada.
II - Demais alegações sobre a existência de responsabilidade exclusiva do Estado. Inobservância do princípio de proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da indenização por danos morais. Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ à indenização por dano moral (impossibilidade de incidência de juros a partir do evento danoso). Questões de mérito. Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos.

As demais alegações do embargante sobre existência de responsabilidade exclusiva do Estado, inobservância da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da indenização por danos morais e inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ consubstanciam questões de mérito, cuja rediscussão é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Para corroborar tal assertiva, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.
3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).
III - Prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I